Tribunal: TJMT
Processo: 1044603-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044603-90.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[EGNALDO DE OLIVEIRA - CPF: 010.124.751-66 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA CRISTINA NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 045.330.751-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO PRESENTE HABEAS CORPUS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO LEGAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
WRIT
NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente condenado à pena total de 37 (trinta e sete) anos de reclusão pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, do Código Penal) e furto (art. 155, caput, do Código Penal), alegando erro teratológico na dosimetria da pena, com fixação da reprimenda acima do limite máximo legal previsto à época dos fatos.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o habeas corpus constitui via adequada para rediscutir matéria de dosimetria da pena já apreciada em sede de apelação criminal, quando ausente ilegalidade flagrante ou teratologia manifesta, e se a fixação da pena em 35 (trinta e cinco) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado configura constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental.

III. Razões de decidir:

1.

O
habeas corpus
não se presta a funcionar como sucedâneo de recurso próprio, especialmente quando a matéria já foi objeto de análise pelo órgão colegiado competente em sede de apelação criminal.

2.

A Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça já apreciou detidamente a dosimetria da pena aplicada ao paciente, mantendo integralmente a sentença condenatória por unanimidade.

3.

O acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal fundamentou adequadamente a manutenção da qualificadora do feminicídio com base no princípio da continuidade normativo-típica.

4.

A dosimetria da pena foi realizada de forma fundamentada, em observância aos critérios do artigo 59 do Código Penal e aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

5.

A fixação da pena insere-se no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, sendo inviável sua rediscussão em habeas corpus quando ausente ilegalidade manifesta, erro material evidente ou fundamentação inidônea.

6.

A cognição sumária própria do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame aprofundado de matéria meritória que demanda análise detida de circunstâncias judiciais e critérios de dosimetria.

7.

Não se verifica, de plano, a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal, teratologia ou erro material evidente que justifique a excepcional concessão da ordem.

8.

O trânsito em julgado do acórdão condenatório ocorreu em 6 de agosto de 2025, após regular tramitação do recurso de apelação, com ampla possibilidade de discussão da matéria pela via recursal adequada.

IV. Dispositivo e Tese:

Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento: 1.
O
habeas corpus
não constitui via adequada para rediscutir matéria de dosimetria da pena já apreciada em sede de apelação criminal, quando ausente ilegalidade flagrante, teratologia manifesta ou erro material evidente. 2. A fixação da pena no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, com fundamentação idônea e observância aos critérios legais, não configura constrangimento ilegal passível de correção pela via mandamental. 3. A cognição sumária própria do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame aprofundado de critérios de dosimetria que demandam análise detida de circunstâncias judiciais e fundamentação concreta.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal; arts. 647 e 648, II, do Código de Processo Penal; art. 59 do Código Penal; art. 121, § 2o, incisos II, IV e VI, do Código Penal; art. 155,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Defensor Público Dr. Diego Rodrigues Costa em favor de
Egnaldo de Oliveira
, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato prolatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga (MT), apontado como autoridade coatora.

Sustenta o impetrante que a pena de 35 (trinta e cinco) anos de reclusão extrapolou o limite máximo previsto em lei à época dos fatos (30 anos), argumentando que, na data do crime (21 de maio de 2023), o homicídio qualificado possuía pena abstrata de 12 a 30 anos de reclusão, e que a Lei n. 14.994/2024, que instituiu o tipo penal autônomo do feminicídio com pena de 20 a 40 anos, é posterior ao fato e não retroage, por força do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

Aduz que, na sentença, após fixar a pena-base em 23 anos, o juízo
a quo
elevou a pena para 35 anos na segunda fase, mediante aplicação cumulativa de várias agravantes e uma única atenuante (confissão), violando o sistema trifásico da pena, pois nas duas primeiras fases o juiz deve observar obrigatoriamente os limites mínimo e máximo em abstrato previstos para o tipo.

Ressalta que a extrapolação do máximo legal só é juridicamente possível na terceira fase, quando a própria lei prevê causas de aumento ou de diminuição de natureza legal, o que não ocorreu no caso concreto, pois a sentença consignou expressamente a ausência de causas de aumento ou diminuição.

Requer, liminarmente, a concessão da ordem para reconhecer o excesso na dosimetria da pena aplicada ao homicídio qualificado, limitando-a ao teto máximo legal de 30 (trinta) anos de reclusão, com ajuste do total da reprimenda e consequente correção da guia definitiva.

O pedido liminar foi analisado e indeferido por este Relator (Id. 336053899).

Solicitadas as informações, a autoridade apontada como coatora prestou esclarecimentos por meio do Ofício n. 01/2026 (Id. 340877864).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Élio Américo (Id. 342229888), manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – PENA TOTAL DE 37 ANOS DE RECLUSÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO TERATOLÓGICO NA DOSIMETRIA DA PENA – FIXAÇÃO DA PENA-BASE E AGRAVANTES – EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO EM ABSTRATO – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE – NECESSIDADE DE REEXAME DO MÉRITO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HABEAS CORPUS NÃO CONFIGURADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DISCRICIONARIEDADE JURIDICAMENTE VINCULADA DO MAGISTRADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA..”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Conforme se extrai da denúncia (Id. 335620879), o paciente Egnaldo de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso pela prática de dois crimes: (i) homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e VI (feminicídio), c.c. § 2o-A, inciso I, do Código Penal; e (ii) furto, previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

Preliminarmente, impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita para a discussão da matéria suscitada.

O
habeas corpus
constitui remédio constitucional de natureza célere e sumária, destinado a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5o, LXVIII). Sua cognição é restrita, não se prestando ao reexame aprofundado de matéria já decidida em sede recursal própria, salvo quando evidenciada ilegalidade flagrante, teratológica, cognoscível de plano.

No caso concreto, a questão da dosimetria da pena — especificamente a alegada extrapolação do limite máximo legal — já foi objeto de análise pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal, no julgamento da apelação criminal n. 1000723-02.2023.8.11.0038, interposta pela defesa.

Conforme se extrai do acórdão (Id. 203629583), o Colegiado enfrentou expressamente a questão da dosimetria, consignando:

"Após análise minuciosa dos autos, verifico que a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena."

"Na primeira fase da dosimetria, referente ao crime de homicídio qualificado, o julgador valorou negativamente diversas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (...)"

"Na segunda fase, o magistrado reconheceu a incidência de diversas agravantes (...) Em contrapartida, aplicou a atenuante da confissão espontânea, exasperando a pena para 35 (trinta e cinco) anos de reclusão."

"Sobre a dosimetria da pena, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que 'a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial' (STF - HC 105837/RS)."

O acórdão transitou em julgado em 6 de agosto de 2025, conforme certidão de fls. 203629587, com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E FURTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA – NOVA TIPIFICAÇÃO MAIS GRAVOSA – APLICAÇÃO DA NORMA MAIS BENÉFICA AO RÉU – DOSIMETRIA – PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA DEVIDAMENTE RECONHECIDA – PONDERAÇÃO COM MÚLTIPLAS AGRAVANTES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não obstante a revogação da qualificadora do feminicídio pela Lei no 14.994/2024, que a transformou em crime autônomo com pena mais gravosa, aplica-se o princípio da continuidade normativo-típica, mantendo-se a qualificadora vigente à época dos fatos em observância ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais severa (art. 5o, XL, CF/88).

2. A existência de múltiplas circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas em elementos concretos extraídos dos autos, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao princípio da individualização da pena.

3. A atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida e valorada na sentença, não tendo sido suficiente para reconduzir a pena ao mínimo legal em virtude da presença de múltiplas agravantes que, no juízo de ponderação realizado pelo magistrado, preponderaram sobre a atenuante.

4. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial juridicamente vinculada, não cabendo revisão quando fundamentada em elementos idôneos e em estrita observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.”

Ora, permitir que a mesma matéria seja rediscutida em
habeas corpus
, após regular julgamento em apelação e trânsito em julgado, implicaria:

a) Transformar o
habeas corpus
em sucedâneo recursal, em afronta à jurisprudência consolidada do STF e STJ;

b) Violar a coisa julgada, sem que se configure hipótese de revisão criminal;

c) Subverter o sistema recursal, permitindo rediscussão indefinida de matéria já decidida.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

"HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. (...) O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, sendo incabível quando a matéria já foi objeto de apreciação pela instância competente." (STJ, HC 434.105/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 29/05/2018)

"A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração." (STJ, HC 434.105/SP)

Este Tribunal de Justiça também já decidiu:

"HABEAS CORPUS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA JÁ APRECIADA EM APELAÇÃO – PRECEDENTES DO TJMT (...) Evidenciado que a matéria está ainda pendente de análise pelo Juízo competente, vedado ao Tribunal ad quem conhecer da matéria originariamente, sob pena de supressão de instância." (TJMT, HC 1014793-80.2019.8.11.0000)

O acórdão da Segunda Câmara Criminal enfrentou expressamente a questão, consignando:

"É importante destacar que, ao contrário do que alega a defesa, a atenuante da confissão espontânea foi devidamente reconhecida e valorada na sentença. O fato de não ter sido suficiente para reconduzir a pena ao mínimo legal decorre da presença de múltiplas agravantes que, no juízo de ponderação realizado pelo magistrado, preponderaram sobre a atenuante."

"A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial juridicamente vinculada, não cabendo revisão quando fundamentada em elementos idôneos e em estrita observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena."

Portanto, a matéria foi examinada pelo órgão colegiado competente, que manteve a dosimetria por entendê-la adequada e fundamentada.

O trânsito em julgado, ocorrido em 6 de agosto de 2025, conferiu definitividade à condenação, gerando estabilidade e segurança jurídica.

A revisão da dosimetria, nesta fase, somente seria possível mediante revisão criminal (CPP, art. 621), desde que presentes os requisitos legais, notadamente a demonstração de erro de fato (art. 621, III) ou decisão contrária a texto expresso de lei (art. 621, I).

No caso, não se trata de erro de fato, mas de divergência interpretativa sobre critério de aplicação da pena, matéria que não se enquadra nas hipóteses de revisão criminal.

Ainda que se reconhecesse a existência de ilegalidade (o que não ocorre), o conhecimento de ofício em
habeas corpus
exige:

a) Ilegalidade flagrante, evidente, cognoscível primo ictu oculi;

b) Violação ao direito de locomoção;

c) Situação não apreciada anteriormente pelo órgão competente.

No caso, nenhum desses requisitos está presente.

Ante o exposto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus
, por se tratar de matéria já apreciada em sede de apelação criminal, com trânsito em julgado, configurando inadequação da via eleita e tentativa de utilização do
writ
como sucedâneo recursal.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026